Tribunal: STF
Processo: Rcl 50264
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alana da Silva Souza em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0810730-60.2018.4.05.8300, que, ao negar provimento ao agravo interno da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, não teria observado o que decidido por esta Corte no RE 837.311, processo paradigma do Tema 874 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a reclamante propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em face do INSS, postulando sua nomeação para o cargo de Técnico do Seguro Social do INSS, em face de sua aprovação em concurso.



    Aduz-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo paradigma, garantiu aos candidatos aprovados fora do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior.”



    No caso, aponta-se, em suma, a existência de preterição, pela abertura administrativa do processo para novo concurso e pela manutenção de vários funcionários cedidos, terceirizados, comissionados e outros exercendo as funções destinadas a funcionário próprio.



    Requer-se a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja garantido o direito à nomeação e, no mérito, a procedência da ação, cassando-se a decisão reclamada e confirmando-se a tutela de urgência deferida.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Mediante o processo de origem, a reclamante busca a nomeação para o cargo de Técnico do Seguro Social em razão de ter sido aprovada para cadastro reserva em concurso público. 



    A parte reclamante pretende a cassação do ato reclamado, com fundamento na existência de afronta ao que decidido por esta Corte por ocasião do Tema 784 da sistemática da repercussão geral. Destaco o teor da tese fixada mediante o paradigma invocado:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)



    Ao apreciar o agravo interno, a autoridade reclamada assim consignou (eDOC 59, p. 27/28):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUTOS QUE RETORNAM DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 784 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. SUPOSTA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO. REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. LIMITES DO APELO NOBRE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo interno interposto pelo particular contra decisão que, em cumprimento à determinação do STF, negou seguimento a Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão da Quarta Turma desta eg. Corte encontra-se em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), cujo teor se reproduz: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."



    2. Sustenta a agravante que, ao revés do que foi concluído pela decisão agravada, o acórdão atacado contrariou a conclusão alcançada no Tema 784 do STF, pois, ao seu sentir, restou comprovado nos autos a preterição do recorrente, "diante do déficit exacerbado de funcionários na autarquia previdenciária, evidenciando a existência de cargos vagos, inclusive por meio das notas técnicas acostas aos autos (não impugnadas pela Agravado), os quais encontram-se preenchidos de forma precária."



    3. O Recurso Extraordinário manejado pelo particular colima sindicar acórdão prolatado pela Quarta Turma desta eg. Corte que julgou improcedente o pedido do autor, aprovado em certame fora do número das vagas, de nomeação em cargo público, porquanto não comprovado a inequívoca necessidade de preenchimento do cargo.



    4. A Vice-Presidência do TRF5, inicialmente, inadmitiu o Recurso Extraordinário do particular, pois compreendeu que a verificação de ocorrência de preterição de candidato em cadastro de reserva na classificação de concurso público exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, inferindo-se daí que a apontada violação à Constituição, caso exista, é indireta (id. 4050000.24140470). Em contrariedade a essa decisão, o particular se valeu do recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, dirigido diretamente ao STF. Em exame à irresignação, o Min. Luiz Fux, na condição presidente da Suprema Corte, devolveu os autos, para que fosse aplicada a tese desenhada no Tema 784.



    5. Nesse particular, percebe-se que há um evidente alinhamento do acórdão vergastado com a tese definida pelo STF, quando do julgamento do Tema 784, visto que a agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Técnico do Seguro Social do INSS, conforme se verifica do seu respectivo edital de regência; bem como, não restou caracterizado a preterição do direito à nomeação, pois, conforme anotou o acórdão atacado: "o surgimento de novas vagas durante a validade do certame, por si só, não significa manifestação inequívoca da necessidade de preenchimento do cargo, de imediato, pois, a despeito desse fato (vacância), podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência de nomeação de novos servidores públicos nesse período."



    6. Afastar a conclusão colhida do acórdão recorrido significa a necessidade de revolvimento de fatos e provas, inviável na estreita via do Recurso Extraordinário.



    7. Agravo regimental improvido.” (Grifos nossos)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do recurso extraordinário, bem como a decisão que negou provimento ao agravo interno revelam-se alinhadas com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada, no sentido de que não restou caracterizado a preterição do direito à nomeação, bem como quanto à não comprovação da inequívoca necessidade de preenchimento do cargo.



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente